Tribunal: TJDFT
Processo: 0743118-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Classe : Habeas Corpus No. Processo : 0743118-76.2024.8.07.0000 Impetrante : ÁGUIMON ROCHA Paciente : STANLEY ASSUNÇÃO DE ARAÚJO Relator Des. : JESUINO RISSATO DECISÃO Cuida-se de pedido de liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído, em favor de STANLEY ASSUNÇÃO DE ARAÚJO, apontando como autoridade coatora Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF que, no bojo da ação penal no. 2015.07.1.002846-3, condenou o paciente como incurso nas penas do art. 157, 2o, inciso II, do Código Penal à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 48 dias-multa. Alega o impetrante, em síntese, que o juiz sentenciante avaliou negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, o que justificou o aumento da pena-base em 9 (nove) meses de reclusão. Afirma que a fundamentação utilizada pelo magistrado não é idônea e afronta os princípios da individualização da pena e dignidade humana. Requer, então, a concessão liminar da ordem para afastar as circunstâncias do crime, como circunstância judicial desfavorável ao paciente e a consequente redução da pena definitiva. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. (...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...) (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível. (...) (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) No caso, o impetrante se insurge conta a sentença condenatória transitada em julgado em 19/08/2016, sendo inadequada a via do habeas corpus para a revisão da dosimetria da pena, eis que depende do reexame de provas e da situação fática dos autos. Ademais, a Defesa já interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento pela e. 3a Turma Criminal em 18/02/2016. Assim sendo, ausente situação de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR